Tribunal: CARF
Processo: 10510.720249/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720249/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SILVIO RENATO GARCEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, lavrada em 3/12/2007, pela qual se exige a importância de
R$ 43.059,62, acrescida de juros de mora (calculados até 30/11/2007) e multa de ofício, a título
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, referente ao exercício de 2005, relativo
ao imóvel rural denominado “Fazenda Quindonga”, cadastrado perante à Receita Federal sob o
NIRF 4.381.426-3, com área declarada de 600,0 ha, localizado no município de São
Cristóvão/SE (fls. 3/7).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 42/43):
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720249/2007-13
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (fls. 04 e AR de fls. 05) para,
relativamente a DITR, do exercício de 2005, apresentar os seguintes documentos de
prova:
1° - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto ao IBAMA;
2° - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de
ART registrada no CREA, com memorial descritivo da propriedade, de acordo com o
art. 9° do Decreto 4.449/2002;
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim declarou,
e
4o- Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no SIPT da RFB.
Não atendida a intimação, procedeu-se a verificação e análise das informações
constantes da correspondente DITR/2005 (extrato de fls. 06/07), decidindo a autoridade
fiscal pela glosa integral da área declarada como de preservação permanente (309,0 ha),
e pela rejeição do VTN declarado, de R$ 102.000,00, que entendeu subavaliado,
arbitrando-o em R$ 642.000,00 ou R$ 1.070,00/ha, com base nas informações de
preços de terras prestadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e
da Irrigação do Estado de Sergipe, com conseqüentes aumentos da área
aproveitável/aproveitável/VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 21.111,80, conforme demonstrado às fls.
02/verso.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 01/verso, 02 e 03.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fls. 18/21) na
qual alegou, em síntese, conforme resumo no acórdão recorrido (fl. 43):
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/12/2007 (AR de fls. 26), o interessado protocolou
sua impugnação, em 16/01/2008 (data de protocolização do processo n°
10510.000206/2008-07), anexada às fls. 11/13. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• declarou erradamente uma grande área de preservação permanente, não existente na
propriedade, que representava à época áreas de pastagens, daí o bom suporte pecuário
que detém a propriedade;
• concorda com o VTN/ha arbitrado pela autoridade fiscal, com base no SIPT, de R$
1.070,00, para o exercício de 2005;
• não foi considerado o rebanho existente na propriedade, o que contribuiu para reduzir
o Grau de Utilização da terra e, conseqüentemente, aumentar a alíquota de cálculo
aplicada sobre o VTNt, e
• por fim, solicita que a substituição da área declarada como de preservação permanente
para pastagens, admitindo o bom quantitativo bovino existente na propriedade,
demonstrando, em anexo, o cálculo do novo imposto que entende devido.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
do lançamento (fls. 41/44), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ERRO DE FATO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, cabia ser comprovado a existência de animais de grande e/ou médio
porte, apascentados no imóvel, no ano de 2004, em quantidade suficiente para justificar
a área de pastagem pretendida, observada a legislação aplicável à matéria.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão em 3/8/2009 (AR de fl. 48), o contribuinte compareceu
aos autos em 2/9/2009 (fl. 49), com a apresentação de cópia da ficha sanitária emitida pela
EMDAGRO (fls. 50/52), acompanhado ainda de cópias do acórdão no 03-31.382 – 1a Turma da
DRJ/BSB (fls. 53/56) e da intimação no SACAT/AJU 138/2009 (fls. 57/58). Tal manifestação do
contribuinte foi recebida pela unidade preparadora “como se recurso fosse”, conforme se teor do
despacho de fl. 72.
Em petição protocolada em 23/10/2009 (fls. 59/60), acompanhada de documentos
(fls. 61/71), os sucessores do contribuinte afirmam complementar o recurso apresentado em
2/9/2009, tecendo as seguintes considerações:
DOS FATOS
Entende o proprietário que:
1) declarou erradamente uma grande área de preservação permanente, não existente na
propriedade, que representava à época áreas de pastagens, daí o bom suporte pecuário
que detém a propriedade.
2) concorda com o VTN/ha arbitrado pela autoridade fiscal, com base no SIPT, de R$
1.070,00, para o exercício de 2005;
3) não foi considerado o rebanho existente na propriedade, o que contribuiu para reduzir
o Grau de Utilização da terra e, conseqüentemente, aumentar a alíquota de cálculo
aplicada sobre o VTNt, e
4) por fim, solicita que a substituição da área declarada como de preservação
permanente para pastagens, admitindo o bom quantitativo bovino existente na
propriedade, demonstrando, em anexo, o cálculo do novo imposto que entende devido.
DO DIREITO
Entende o proprietário que a qualquer momento é cabível a anexação de documentos
oficiais do rebanho entre aqueles bovinos vacinados pela EMDAGRO e os eqüídeos
existentes em média de 108 animais.
DO MÉRITO
Diante do exposto é necessário que o cálculo seja feito conforme o Manuel (sic) do
DITR de cada ano.
CONCLUSÃO
Verifica-se a coerência do nosso pedido ao admitirmos os equívocos cometidos porém
requerendo a anexação da ficha de vacinação dos bovinos acrescidos dos eqüídeos
conforme declaração, para que as bases de cálculos sejam feitas com bases em dados
compatíveis com a realidade de fazenda Quindongá à época da autuação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No lançamento foram imputadas ao contribuinte duas infrações: (i) glosa da área
de preservação permanente e (ii) arbitramento do valor da terra nua (VTN). O contribuinte já em
sede de impugnação concordou com o valor atribuído pela fiscalização ao valor da terra nua
(VTN) e afirmou ter declarado erroneamente uma grande área de preservação permanente não
existente na propriedade, que representava à época áreas de pastagens.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, buscando, em síntese, a retificação da declaração,
alegando a existência de erro de fato no preenchimento da DITR/2005, para que seja substituída
a área declarada indevidamente como de preservação permanente para área de pastagens, sendo
que esta ultima não foi objeto do lançamento, anexando para tanto, documentos oficiais do
rebanho – bovinos vacinados pela EMDAGRO e declaração atestando a existência em média de
100 equídeos.
Cumpre deixar registrado que o recurso voluntário não é o instrumento adequado
para requerer a inclusão de áreas não declaradas e a retificação de áreas declaradas. De
conformidade com o § 1° do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem
legal, em obediência ao principio da busca da verdade material.
Para o exame da questão, pertinente a transcrição dos artigos 18 e 24 do Decreto
no 4.382 de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, tenha (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
(...)
II – servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os índices
de lotação por zona de pecuária a que se refere o art. 24;
(...)
Art. 24. Para fins do disposto no inciso II do art. 18, área servida de pastagem é aquela
ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que
tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de grande e médio
porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da
Secretaria da Receita Federal, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, alínea “b”, e § 3o).
Parágrafo único. Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de
pecuária os imóveis rurais com área inferior a (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 3o):
I – mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II – quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das
Secas ou na Amazônia Oriental;
III – duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

Oportuna ainda a transcrição das disposições sobre a matéria contidas na
Instrução Normativa SRF no 256 de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre normas de
tributação relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e dá outras providências:
ÁREA UTILIZADA – ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a área
ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de animais do
mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no 5,
Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução Especial do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19, de 28 de maio de
1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de Estado da
Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução Normativa.
§ 3o Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária os
imóveis rurais com área inferior a:
I – mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental
ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II – quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das
Secas ou na Amazônia Oriental;
III – duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o As regiões e os municípios a que se refere o § 3o estão relacionados no Anexo I a
esta Instrução Normativa.
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I – a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade
média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de
cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II – a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.
Da legislação acima transcrita, verifica-se que a área de pastagem é aquela
efetivamente utilizada para a alimentação de animais de grande e médio porte. No caso em
apreço, o contribuinte afirma que não foi considerado o rebanho existente na propriedade, o que
contribuiu para reduzir o grau de utilização da terra (GU) e consequentemente aumentar a
alíquota de cálculo aplicada sobre o VTN. Para a comprovação da existência de animais
apresentou cópias de ficha sanitária (fls. 50/52) e declarações expedidas em 2009 atestando a
existência em média 100 equídeos, dentre muares (burros, mulas) e cavalos de serviço, éguas
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

com registros, outras sem registro, bem como potros e potras ainda por registrar (fls. 66/67) e
certificados de registro definitivo expedido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(fls. 68/71).
As declarações apresentadas não são hábeis a atestar a existência de equídeos na
propriedade, uma vez que foram expedidas no ano de 2009 e não estão acompanhadas de outros
documentos capazes de atestar a existência e a quantidade de tais animais na propriedade.
Quanto a ficha sanitária, em relação ao ano-calendário de 2004, há informação de que nas datas
de 21/6/2004 e de 28/12/2004 foram vacinados contra Aftosa 200 bovinos e em 28/12/2004
foram vacinados contra Raiva também 200 bovinos (fl. 50) e o contribuinte informou a
existência de 385 animais, sendo 300 de grande porte e 85 de médio porte (fl. 14).
Como visto na transcrição anterior da legislação e demais atos normativos, para
fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a
menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária (artigo 25
da IN SRF no 256 de 2002). É o que ocorreu na declaração original entregue pelo contribuinte
conforme observa-se do excerto abaixo reproduzido (fl. 14):

Na simulação da DITR retificadora o contribuinte pretende que sejam acolhidos
os seguintes valores (fl. 26):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

A autoridade fiscal acatou a área de pastagem de 231,2 ha declarada pelo
contribuinte na DITR/2005. Tendo em vista que nos autos não restou comprovada sequer a
existência da área declarada, não há que se falar em alterar tal área para 576,8 ha como pretende
o Recorrente.
Repise-se que o pleito do contribuinte não pode ser acolhido, uma vez que não
cabe a alteração da declaração após o lançamento, quando as alterações pretendidas não
decorrem de mero erro de preenchimento, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Neste sentido, pertinente a transcrição do voto do Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, no acórdão no 2201-005.517, julgado em sessão de 12 de setembro de 2019, a
seguir reproduzido, cujos fundamentos utilizo como razões de decidir:
(...)
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720249/2007-13

Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital